Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória e impôs à agravante a obrigação de pagamento de pensão aos familiares e dependentes de vitima de acidente de trânsito. A recorrente requereu o provimento do recurso para isentá-la do pagamento da pensão e que o ônus seja atribuído ao condutor do veículo e causador do acidente, SÁVIO ANANIAS AGRESTA. Contudo, embora SÁVIO figure como corréu nos autos, não foi incluído no polo passivo do presente recurso. Sua inclusão é imprescindível, haja vista que o objeto da irresignação não se restringe à isenção de responsabilidade da agravante, mas abarca também a transferência do ônus à terceira pessoa. Na forma de preservar o devido processo legal e garantir a ampla defesa, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante regularizar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403